Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Visto.
O artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, o Recurso de Agravo de Instrumento será instruído obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.
No caso concreto, verifica-se que o agravante não colaciona aos autos, os documentos supracitados, em especial a decisão agravada, não se tratando a hipótese de processo eletrônico, prevista no artigo 1.017, §5o do CPC.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, previsto no Código de Processo Civil, determino a intimação do recorrente, para que colacione aos autos, a documentação prevista no artigo 1.017, inciso I, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Intime-se
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator